Tribunal: STF
Processo: RE 338101
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PESSOAS JURÍDICAS. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Diferimento no tempo promovido pela Lei 8.200/91 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990. Reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 545.796-RG/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.12.2010. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.